Tribunal: TJDFT
Processo: 0751874-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.
1. Contagem de prazo ou termo, em matéria criminal, para o reconhecimento de prescrição, somente após o trânsito em julgado para ambas as partes. O tema está afetado para repercussão geral no ARE 848107 RG/DF, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, mas, pendente de julgamento. Desse modo, enquanto não julgada a questão na Suprema Corte, tem-se como referência para o seu reconhecimento a posição consolidada no Superior Tribunal de Justiça, de ser o termo do trânsito em julgado para o Ministério Público, àquele que põe fim ao seu direito de recursos, eis que continua atuando nos autos, mas, não como parte, e sim como guardião da legalidade.
2. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido.